Tribunal: TJES
Processo: 0021130-05.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Roubo Majorado; Resistência; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021130-05.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS VINICIUS TEIXEIRA DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0021130-05.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS VINICIUS TEIXEIRA DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: OJANA ESPINDOLA BORGES NOGUEIRA - RJ124569

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – RECEPTAÇÃO – IDENTIFICAÇÃO DE VEÍCULO – CORRUPÇÃO DE MENORES – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PENA NO MÍNIMO LEGAL – NÃO CABIMENTO – RECORRER EM LIBERDADE – RECURSO IMPROVIDO.
1. Incabível a absolvição quando o conjunto probatório é suficiente a ensejar uma condenação. 2. Incabível a redução das penas para o mínimo legal, quando presentes circunstâncias judicias desfavoráveis, de forma individualizada e muito bem fundamentada, nos termos do art. 59 do CP. 3. Impossibilidade de o acusado recorrer em liberdade, visto que se fazem presentes os requisitos autorizados pela prisão preventiva. Recurso Improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0021130-05.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS VINICIUS TEIXEIRA DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: OJANA ESPINDOLA BORGES NOGUEIRA - RJ124569

VOTO

Senhor Presidente e demais membros, na última Sessão, respeitosamente, pedi retorno dos autos após contundente sustentação oral da ilustre defesa.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Brevemente, descreve a denúncia que, no dia 12/12/2020, nas proximidades do Terminal de Laranjeiras, bairro Parque Residencial Laranjeiras, Serra/ES, o denunciado, agindo de comum acordo e em comunhão de vontades com os adolescentes Davi e Juan, a bordo do veículo Toyota/Corolla, oriundo de outro crime de roubo, mediante grave ameaça efetivada com emprego de arma de fogo, subtraiu o automóvel Hyundai/Creta, pertencente à vítima Daniela Marinato Vieira Castello Costa, assim como outros bens, como relógio e aparelho celular.

Dando prosseguimento, horas depois, no mesmo dia, policiais militares localizaram o referido automóvel em que estava o denunciado e os menores, os quais empreenderam fuga e se jogaram do veículo, caindo em uma ribanceira, todavia, sendo encontrados.

Os agentes da lei, ainda verificaram que o denunciado havia recebido o carro Toyota/Corolla, proveniente de crime de roubo perpetrado no dia anterior contra a pessoa de Aldo Navarro Zuquini.

O adolescente Davi informou que o veículo Hyundai/Creta, da vítima Daniela, estava estacionado nas proximidades do Hospital Jayme dos Santos Neves, bairro Morada de Laranjeiras, tendo a guarnição se dirigido até o local e constatando que o veículo se encontrava com outras placas afixadas, em substituição às originais, que foram guardadas no porta-malas.

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser oportunizado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática dos crimes de roubo majorado, adulteração de sinal identificador de veículo, receptação e corrupção de menores, previsto respectivamente nos art. 157, §2º, II, §2º-A, I, art. 311, art. 180, todos do CP, e no art. 244-B da Lei 8.069/90, todos c/c art. 61, II, “j”, e art. 69, do CP.

Passo à análise ao pedido da defesa, quanto à absolvição por falta de provas.

Entendo desprovido de razão o pleito defensivo, pelos motivos que passo a expor.

Salienta-se que a autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (fl. 05), boletim de ocorrência (fls. 42/53), auto de apreensão (fl. 29/31), auto de restituição (fl. 34), auto de depósito (fl. 33), auto de reconhecimento direto de pessoa (fl. 17/18) e termos de declaração (fl. 09/16).

A fim de melhor esclarecer os fatos colaciono parte de alguns depoimentos prestados, em partes que interessam.

“(...) Diante, munido das informações, as guarnições policiais buscaram o patrulhamento com intuito de localizar os veículos e os autores dos crimes, quando por volta de 23h50min foi visualizado o veículo Corolla de cor preta com as placas 0VJ5B25 com três ocupantes passando pela rua Afonso Cláudio no bairro Barcelona, na certeza de ser o veículo que fora utilizado nos delitos anteriormente informado, foi determinado ordem legal de abordagem com a utilização de sirene e giroflex, sendo imediatamente negado, a qual o motorista realizou manobras arriscadas, passando por cima de calçadas, imprimindo velocidade excessiva trazendo riscos a pedestres e guarnição policial. Fora solicitado prioridade via rede de rádio, informando que o veículo seguia direção a BR 101 para o trevo do posto de gasolina BKR, com nova tentativa de abordagem, quando os ocupantes do veículo tentaram abrir as portas com intuito de pular ainda em movimento ou desejo de intentar contra a vida dos policiais que realizavam o acompanhamento. Ainda não obedecendo às ordens de rendição o veículo seguiu novamente em alta velocidade até a altura do bairro Barro Branco, local que abriram as portas e se jogaram em meio à ribanceira, no entanto foram detidos, assim sendo identificados por Davi Morato dos Santos, 17 anos quem conduzia o corolla; Marcos Vinicius Teixeira de Almeida, 18 anos e Juan Souza Morate, 15 anos. Vale afirmar que as verdadeiras placas do Corolla são MTA8963, veiculo tomado em assalto no dia anterior, e que no seu interior foi encontrado uma bolsa marrom com documentos pessoais da vitima do Creta PPV2133I e do Corolia e na cintura de Marcos Vinicius Teixeira de Almeida, 18anos as chaves do Creta confirmando toda ação criminosa do bando. Não tendo outra alternativa, sendo demonstrado todas provas contra as ações delituosas praticadas, com o nacional Davi Morato dos Santos, 17 anos durante as buscas pessoais fora localizado em seu bolso uma bucha de substância semelhante a maconha e R$ 27,00 (vinte e sete reais) e este declinou que o Veículo Creta subtraído pela quadrilha estava escondido nas proximidades do hospital Jayme dos Santos Neves, bairro Morada de Laranjeiras, com base nas informações o CPU Ten Eler juntamente com as viaturas 4246 e 4249 da Força Tática prosseguiram ao bairro e lograram êxito em localizar o veículo Creta PPV2133I, no entanto estava com as placas R1313913I4 e as placas originais no porta malas e estacionado na rua guaxindiba, confirmando toda ação delituosa perpetrada pelos detidos. Justo afirmar que em razão da fuga ao passar por calçadas o pneu dianteiro lado direito do veículo estourou, além de soltar muita fumaça escura do motor. Insta destacar que Juan Souza Morate, 15 anos apresenta pequenas lesões na face, no pescoço e nas pernas oriundas das colisões do veículo durante a fuga e na tentativa de fuga quando pulou as margens da Br 101 numa área de vegetação; (...) QUE perguntado se em contato com a vítima do Creta, a Sra. DANIELA, a fim de que ela reconhecesse os autores dos crimes, respondeu QUE sim, que DANIELA reconheceu os três como participantes do crime. (...)” (Depoimento do Policial Militar Welveston Figueredo de Melo, em sede policial, às fls. 12/14).

“(...) Que ontem a declarante foi até a Feira ao lado do Supermercado Epa onde tentava estacionar seu veículo Hyundai Creta, cor cinza, placas PPV 21331; Que ao parar o referido veículo no estacionamento da via a declarante foi surpreendida por três indivíduos que chegaram ao seu lado num Corolla de cor preta; Que o indivíduo que estava no carona dianteiro do Corolla desembarcou já armado e apontando tal arma para a declarante e anunciando o assalto; Que tal indivíduo mandou a declarante se retirar do veiculo com seus pertences; Que dentro do Corolla havia outros dois indivíduos que a declarante conseguiu, perfeitamente, ver seus rostos; Que após a declarante ter saído do carro, o assaltante armado entrou no mesmo e antes disso chegou a arrancar o relógio do pulso da declarante, sendo este um MIBAND 5 de cor vermelha e seu celular da marca Samsung S8 de cor preto; Que após isso a declarante ligou para seu esposo que é policial e juntos acionaram o 190 e confeccionaram sua ocorrência nesta Regional; Que ontem por volta da 23:55 horas o esposo da declarante recebeu uma ligação de um militar informando para que viessem a esta Delegacia pois o veículo fora recuperado e três suspeitos haviam sido detidos; Que após ser colocada em sala adequada a declarante reconheceu os nacionais MARCOS VINICIUS TEIXEIRA DE ALMEIDA e DAVI MORATI DOS SANTOS como sendo os autores do assalto em que foi vitima, sendo que o indivíduo MARCOS VINICIUS TEIXEIRA DE ALMEIDA era quem estava armado no momento do assalto e DAVI MORATI DOS SANTOS conduzia o veículo que abordou a declarante; (...)” (Depoimento da vítima Daniela Marinato Vieira Castello Costa, em sede policial, às fls. 15/16)

Como forma de corroborar todo o ocorrido, o apelante, em juízo, confessou a prática delituosa, relatando que estava no carro com os adolescentes, assim como foi confirmado, também, em juízo, pela vítima Daniela, que a pessoa que a abordou era o rapaz Marcos Vinícius, momento em que lhe mostrou uma arma de fogo, ordenando sair do carro, entregando o celular, relógio e dinheiro ao acusado.

Ainda no tocante à autoria, para restar impassível de dúvida, foi realizado auto de reconhecimento direto de pessoa (fls. 17/18), situação esta que foi reafirmada pela vítima Daniela, que o indivíduo que a abordou armado, era Marcos, e que o menor Davi era aquele que conduzia o veículo.

Cumpre salientar que o reconhecimento de pessoas sucedeu conforme o disposto no art. 226 do CPP, ademais, nota-se que além do reconhecimento, foi constatada a autoria pela própria confissão do acusado e do depoimento do menor envolvido no delito.

Quanto à autoria nos delitos de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo, foram devidamente constatadas no momento da abordagem policial, encontrando-se o acusado na posse do veículo Toyota/Corolla, de propriedade da vítima Aldo Navarro, proveniente do outro crime de roubo perpetrado no dia anterior a estes fatos, assim como foi constatado que o veículo estava com a placa adulterada, substituindo às originais, as quais foram guardadas no porta-malas do próprio veículo.

No que tange ao crime de corrupção de menores, foi notória a participação de dois adolescentes em conjunto com o acusado, não se fazendo necessária a prova da efetiva corrupção dos menores, visto tratar-se de delito formal, conforme Súmula nº 500 e Tema Repetitivo 221, ambos do STJ.

Assim, restou inconteste nos autos que o acusado subtraiu, em concurso com dois adolescentes, mediante emprego de violência e grave ameaça (arma de fogo), bens móveis de propriedade da vítima Daniela, assim como recebeu outro veículo proveniente de um crime de roubo, contra a pessoa de Aldo, alterando ainda os sinais identificadores do respectivo veículo.

Passo à análise quanto ao pleito defensivo pela fixação da pena em patamar mínimo legal.

Como já me manifestei em outras oportunidades, entendo que a dosimetria da pena é momento em que o juiz da causa, após contato com a instrução processual, as partes e as provas, calcula a pena
necessária e adequada ao caso concreto.

Nesse contexto, cumpre-lhe observar as balizas definidas na legislação e, dentro do livre convencimento que se legitima constitucionalmente pela fundamentação, definirá a quantidade de pena a ser aplicada, com atenção ao sistema trifásico de cálculo.

Vale salientar que é necessária a aplicação do princípio da confiança no juiz da causa, eis que o mesmo dispõe de elementos de convicção mais fortes, para justificar a imposição de determinada pena ao réu, sendo cabível eventual modificação da dosimetria, somente nos casos de flagrante irregularidade, o que não é o caso dos autos.

Inexistindo ilegalidade flagrante ou abuso de poder, não cumpre aos Tribunais, em grau recursal, imiscuir-se no papel do juiz para reformar um cálculo que é plausível e está fundamentado.

Dito isso, verifica-se que o magistrado fundamentou de maneira satisfatória a aplicação da pena-base em todos os delitos acima elucidados, encontrando-se muito próximo do mínimo legal em relação aos crimes de roubo, adulteração de sinal identificador de veículo e corrupção de menor, havendo razões suficientes para justificar tal exasperação, e quanto ao delito de receptação, já se verifica no mínimo legal.

Nas demais fases de dosimetria da pena, a mesma foi devidamente atenuada em razão da menoridade relativa do acusado, assim como pela confissão parcial no delito de roubo, e causa de aumento pelo uso de arma de fogo.

Nessa linha, a reprimenda imposta pelo magistrado de primeira instância deve ser mantida em sua integralidade, por se manter a mesma muito bem fundamentada.

Por fim, requer a defesa para que a prisão preventiva do réu seja revogada.

Todavia, não vejo motivos para acatá-lo, isso porque, como bem asseverado pelo magistrado de primeiro grau, os requisitos da custódia cautelar ainda se encontram presentes, revelando a prisão preventiva do apelante, até o presente momento, indispensável para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, em especial diante por ter o acusado permanecido preso durante toda a instrução processual, existindo agora uma sentença penal, ainda que recorrível.

Desta forma, nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, conforme acima fundamentado.

Isto posto, mantenho inalterada a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau, pois a mesma se encontra muito bem lançada.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.